Tribunal: TJBA
Processo: 8111173-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111173-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANUELA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. ACIONANTE
NÃO INTIMADO PARA APRESENTAR RÉPLICA A CONTESTAÇÃO
.
COMANDO SENTENCIAL
DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE BASEOU NA EXISTÊNCIA
DE

DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA NA CONTESTAÇÃO
. NULIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA D
O
CONSUMIDOR.

SENTENÇA ANULADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº
8143983-34.2022.8.05.0001
, tendo como A
pelante

MANUELA
SANTOS
DA
SILVA,

sendo

Agravad
o

o
BANCO C6
S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO

AO
APELO
.